Tribunal: TJSP
Processo: 0168542-26.2010.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pessoa física e jurídica - Deferimento – Documentação que comprova a existência dos requisitos necessários - Benesse concedida – Preliminar acolhida
CERCEAMENTO DE DEFESA – Acolhimento – Comparecimento espontaneo da requerida nos autos ignorado pelo Juízo – Indicação de Curador Especial a despeito do comparecimento da requerida – Ausência de intimação do

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pessoa física e jurídica - Deferimento – Documentação que comprova a existência dos requisitos necessários - Benesse concedida – Preliminar acolhida
CERCEAMENTO DE DEFESA – Acolhimento – Comparecimento espontaneo da requerida nos autos ignorado pelo Juízo – Indicação de Curador Especial a despeito do comparecimento da requerida – Ausência de intimação do procurador constituido para os atos subsequentes – Indiscutível prejuízo à requerida - Sentença anulada bem como todos os atos praticados após o comparecimento espontâneo da requerida – Recurso provido para tal fim*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0168542-26.2010.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VILMA
GOMES DA SILVA, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 0168542-26.2010.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 45310
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 45310
APEL.No: 0168542-26.2010.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTES. : VILMA GOMES DA SILVA
APDO. : BANCO DO BRASIL S/A

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
Pessoa física e jurídica -
Deferimento Documentação que comprova a existência dos
requisitos necessários - Benesse concedida
Preliminar
acolhida
CERCEAMENTO
DE
DEFESA

Acolhimento

Comparecimento espontaneo da requerida nos autos ignorado
pelo Juízo Indicação de Curador Especial a despeito do
comparecimento da requerida Ausência de intimação do
procurador constituido para os atos subsequentes Indiscutível
prejuízo à requerida - Sentença anulada bem como todos os
atos praticados após o comparecimento espontâneo da
requerida Recurso provido para tal fim*

Trata-se
de
ação
de
cobrança
julgada
procedente pela r.sentença de fls.245/246 para condenar os
réus ao pagamento dos valores pleiteados com correção
monetária desde a propositura e juros de mora desde a
citação. Impôs aos réus o pagamento das custas e
honorários de 10% sobre o valor da condenação.
Não se conformando com os termos da r.
sentença,
a
correquerida
apresentou
apelação
a
fls.250/263, arguindo que, não obstante tenha comparecido
espontaneamente
aos
autos,
o
magistrado
sentenciante
manteve a indicação de Curador Especial, e não incluiu o
patrono da apelante para o recebimento das publicações.
Afirma que tal conduta impossibilitou a ciência e participação da apelante nos atos processuais,
especialmente porquanto pugnou pela realização de prova
pericial grafotécnica, cuja petição foi ignorada pelo
juízo. Pugna pela concessão da gratuidade processual e
requer provimento ao apelo para anulação da sentença e
todos os atos praticados após as fls.227.
Recurso tempestivo e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 0168542-26.2010.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 45310
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
É o relatório.
Por primeiro, passo a análise do pedido de
concessão de gratuidade processual.
Consoante dispõe o novo Código de Processo
Civil, Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, em seu
artigo 98, “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas,
as
despesas
processuais
e
os
honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma
da lei.”
Assim, para ser considerado necessitado, é
levada em consideração a situação financeira da parte. O
novo Código de Processo Civil também dispõe que para o
postulante (pessoa natural) há exclusivamente a presunção
de veracidade de sua alegação de hipossuficiência econômica.
Confira-se (art. 99, § 3o): “Presume-se
verdadeira
a
alegação
de
insuficiência
deduzida
exclusivamente por pessoa natural.”
Contudo, em que pese tal presunção de
veracidade, é resguardada ao magistrado a possibilidade de
indeferir o pedido do benefício da justiça gratuita “se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
(art. 99, § 2o, do novo CPC).
No presente caso, instada a apresentar
documentação
pertinente
a
gratuidade
processual,
a
apelante coligiu carteira de trabalho que demonstra o
desemprego,
bem
como
extratos
que
atestam
o
comprometimento de seu CPF com inúmeras dívidas perante o
governo.
Desta forma, ficou demonstrado nos autos a
condição de “necessitada”, para concessão da benesse a
postulante, na medida em que demonstrou não ter condições
de suportar os custos do presente recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 0168542-26.2010.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 45310
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
Consigne-se que o fato de a apelante haver
contratado e constituído advogado particular não se revela
motivo suficiente para constatar a condição financeira da
parte, até porque, é comum que muitos advogados trabalhem
pelo êxito da demanda, ou seja, são remunerados somente se
o cliente vier a ter sucesso na ação. Confira-se:
“JUSTIÇA GRATUITA.
Ação
de
rescisão
contratual c.c. restituição de valores e indenização por
danos morais. Agravante isenta de declaração do imposto de
renda. Contratação de advogado particular que não impede a
concessão do benefício da justiça gratuita. Situação de
hipossuficiência financeira caracterizada. Direito aos
benefícios da Lei no 1.060/50. Decisão reformada. AGRAVO
PROVIDO.” (TJSP
3a Câmara de Direito Privado
AI
2063066-61.2016.8.26.0000
Relator Alexandre Marcondes

J. 31.03.2016) Grifos nossos.
No caso, estando comprovada a insuficiência
de recursos, devem ser deferidos os benefícios da
assistência judiciária à recorrente.
O banco apelado propôs ação de cobrança
lastreada em Termo de adesão às cláusulas gerais de
contrato de prestação de serviços e contrato para desconto
de títulos
cláusulas especiais, cujo débito é de
R$68.929,05.
Tendo em vista as tentativas frustradas de
citação pessoal, foi determinada a citação por edital
efetivada às fls.219.
Decorrido o prazo sem intervenção dos réus,
foi solicitada a indicação de Curador Especial, por meio
de ofício expedido em 27.02.2019.
Antes mesmo da indicação do Defensor, a
apelante peticionou nos autos em 27.05.2019, dando-se por
citada e requerendo o deferimento de perícia grafotécnica,
a fim de atestar que nunca assinou o contrato bancário que
lastreia a cobrança (fls.223/224)
O MM Juiz determinou a manifestação do
autor, em 05 dias, que concordou com a realização da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 0168542-26.2010.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 45310
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
perícia (fls.233). Neste interim, sobreveio contestação
por negativa geral, subscrita pelo curador especial.
Ignorada a manifestação da requerida, ora
apelante, o feito foi julgado antecipadamente.
Assiste
razão
a
recorrente
quanto
ao
cerceamento de defesa pela não realização de perícia
contábil e intimação dos atos subsequentes a seu
comparecimento nos autos.
Como se depreende do artigo 239, § 1o do
CPC:
“§1o O comparecimento espontâneo do réu ou
do executado supre a falta ou a nulidade da citação,
fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de
contestação ou de embargos à execução.”
No caso, se constata que o comparecimento
da ré, nos autos, se deu antes mesmo da efetivação da
indicação do Curador Especial, bem como da apresentação da
contestação por negativa geral.
Neste
ponto,
caberia
à
Serventia
por
determinação do magistrado, efetivar o cadastramento do
patrono
da
requerida
para
intimação
das
decisões
proferidas, e não do Curador Especial, providência que
não foi efetivada, por ter sido ignorado no processamento
do feito, o aludido comparecimento espontâneo.
Verifica-se
assim,
que,
a
despeito
do
comparecimento espontâneo da requerida, por meio de
procurador devidamente habilitado, foi cadastrado nos
autos os dados do Curador Especial que acabou por
apresentar
uma
contestação
por
negativa
geral,
em
contraposição ao que argumentava a requerida nos autos.
Além disso, ressalto que na petição de
juntada da procuração da requerida (fls.223/224), foi
pleiteada a realização de prova grafotécnica, cuja prova,
inclusive, foi admitida pelo banco apelado às fls.233.
Sendo
assim,
além
de
não
terem
sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 0168542-26.2010.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 45310
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
respeitadas as intimações em nome do procurador da
requerida, devidamente habilitado nos autos, igualmente
não seria hipótese de julgamento antecipado da lide, em
razão da prova aceita por ambas as partes, como já
mencionado.
Assim, dou provimento ao apelo da requerida
para anular a r. sentença, a fim de determinar a anulação
de todos os atos praticados após o comparecimento
espontâneo da apelante nos autos.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator